Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738092-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CINTIA DA COSTA CORREA, ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21289797 a parte autora informa o cumprimento apenas parcial do acordo entabulado entre as partes e homologado por esta Relatoria ao ID 20754534. Por sua vez, a litisdenunciada Alfa Seguradora S/A informa o cumprimento integral do acordo ao ID 21477114. Dessa forma, intime-se a parte autora Robson Pereira de Almeida para que informe a esta Relatora, no prazo de 5 dias, se houve o cumprimento integral do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora